Tribunal: TJMT
Processo: 1010388-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010388-25.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA –– IRREGULARIDADES DA PRISÃO PREVENTIVA SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Nos termos do Enunciado Normativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.
02. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus.
03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
04. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), destaca-se o modus operandi das lesões corporais (uso de cabo de vassoura, pá e chinelo), bem como as ameaças de morte proferidas pelo paciente em face da vítima, o que caracteriza não apenas a periculosidade social do paciente, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
05. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010388-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES VIEIRA - CPF: 042.718.991-86 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELAINE GUSMAO FERREIRA - CPF: 045.708.851-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA –– IRREGULARIDADES DA PRISÃO PREVENTIVA SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Nos termos do Enunciado Normativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.
02.
A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do
habeas corpus
.

03
. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

04. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), destaca-se o
modus operandi
das lesões corporais (uso de cabo de vassoura, pá e chinelo), bem como as ameaças de morte proferidas pelo paciente em face da vítima, o que caracteriza não apenas a periculosidade social do paciente, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

05. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de RAFAEL NUNES VIEIRA, contra decisão do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem, bem como risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, após representação da autoridade policial, que apura a prática de crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica, previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 147-B, respectivamente, todos do Código Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia ocorreu um dia após os fatos delituosos, o que impede a caracterização do flagrante delito, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal; (ii)
a incidência da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, II, do Código Penal, a fim de repelir injusta agressão por parte da vítima
; (iii) a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 Código Processo Penal, tendo em vista os predicados pessoais do paciente; (iv) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 210568151).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 212034659.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 212708171).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade do paciente Rafael Nunes Vieira, preso em flagrante delito na data de 12/04/2024, pela prática, em tese, dos crimes de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ameaça e violência psicológica, previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 147-B, respectivamente, todos do Código Penal
.

De acordo com as declarações extrajudiciais da vítima, Joselaine Gusmão Ferreira, as circunstâncias penais apreciadas no caso concreto ocorreram na data de 11/04/2023, no Município de Poconé/MT, após o paciente se indignar com a companheira pelo fato dessa não ter realizado determinadas tarefas domésticas.

Em seguida, após as diversas agressões físicas e ameaças supostamente praticadas pelo paciente em face da vítima, cujo
modus operandi
sobreleva a gravidade concreta do caso, o custodiado, sob a posse da descendente do casal (sete meses de idade), destinou-se para a cidade de Cuiabá/MT.

Ademais, a fim de abordar de forma detalhada o contexto fático, destacam-se as demais informações prestadas pela vítima perante a autoridade policial:

QUE a vítima relata que na data de 11/04/2024 o autor chegou em casa por volta de 12:00 exigindo que a mesma fizesse ao almoço mesmo estando cuidando da bebê de 7 (sete) meses filha do casal, a bebê estava com dores e também a declarante estava com hemorragia se sentindo muito fraca, monido do sentimento machista a chamou de IMPRESTÁVEL por não importava o que estava passando deveria cumprir o seu papel de mulher e servi-lo. Por volta das 14:00 o agressor pediu para vítima ir embora e a mesma se recusou, pois NÃO tinha parentes próximos para ajudá-la e também não possuía independência financeira. A vítima relata que estavam na área do fundo discutindo quando o autor a agrediu com diversas chineladas atingindo o seu quadril, perna e braço, em seguida o suspeito disse EU VOU QUEBRAR O SEU CELULAR, para tirar os dados do mesmo (dados de conta bancaria e o e-mail), mesmo ela suplicando para não quebrar pois havia contatos de seus familiares para ajudá-la, após isso o autor jogou o celular (SAMSUNG A22 R$1,300) da vítima na parede e disse EU VOU TE MATAR, em seguida a vítima correu para dentro e trancou a casa, um tempo depois a mesma tentou pegar o celular, mas já estava quebrado, uma vez que o agressor cortou o celular ao meio com uma pá, após isso o autor pegou a pá e desferiu golpes em suas costas, a vítima correu para dentro novamente e trancou a casa, preocupada com o celular, a declarante retornou a sair para o lado de fora da casa, momento em que o companheiro desferiu diversos golpes com o cabo de vassoura em todo o seu corpo, os hematomas estão visíveis em todo o seu corpo. Ato continuo o suspeito pegou a filha AURORA GUSMÃO VIEIRA e saiu sem dizer o seu paradeiro e em seguida o amigo do suspeito ELISEU, mora no assentamento santo anofre (cangas), chegou na sua casa informando que o RAFAEL NUNES VIEIRA tinha ido para CUIABÁ com a filha do casal, o tio do suspeito LUÍS MIGUEL CARDOSO trouxe a vítima para CUIABÁ e a deixou no hotel SONECA. QUE a vítima ficou desesperançada e pediu ajuda para uma hóspede do hotel que não sabe o nome, e está ligou para a polícia que se fez presente no local e a trouxe para a delegacia e conseguiu pegar a filha na posse do agressor que estava na casa da mãe. QUE a declarante aduz que durante o relacionamento que perdurou do dia 17 de novembro de 2022 até a data 11/04/2024, o agressor praticava violência psicológica através das seguintes frases: SE VOCÊ SEPARAR DE MIM NÃO VAI TER COMO SE SUSTENTAR, VOCÊ É MINHA DEPENDENTE, VOCÊ NÃO ME AJUDA EM NADA, TODAS AS COISAS DAQUI SÃO MINHAS, VOCÊ É UMA IMPRESTÁVEL, VOCÊ NÃO FAZ NADA, inclusive ressalta que na data de 11/04/2024 ele a mandou embora e que não era pra ir atrás do agressor e que se caso a vítima o procurasse o mesmo iria acionar o comando vermelho. QUE a vítima relata que em decorrência da violência psicológica, praticamente não consegue dormir a noite, possui um desanimo de tudo, sentindo-se deprimida com uma certa depressão e está com dificuldade de se alimentar. (id. 210566176, p. 84/85).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista o concurso material dos delitos em apreço, bem como a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, o requisito encontra respaldo em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados em documentos que compõem os autos do caderno processual, como as imagens das lesões físicas cometidas pelo paciente e a declaração extrajudicial da vítima, a qual possui extrema relevância nos casos em espécie, não obstante a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante delito por parte do paciente.

Acerca da suposta nulidade da prisão em flagrante delito, é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Normativo n. 27, bem como do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a decretação da prisão preventiva torna superada
eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante”
(AgRg no RHC n. 175.737/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023.).

Por outro lado, tendo em vista que o delito de violência psicológica possui natureza de crime permanente, a prisão em flagrante delito encontra-se devidamente amparada no caso concreto, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, pois, conforme se observa do caderno processual, o paciente, entre outras condutas, retirou a descendente do contato materno, com o fito de atingir a integridade psicológica da vítima, situação a qual somente cessou na data de 12/04/2024.

Ademais, no que tange a sustentação, por parte do impetrante, sobre a presença de excludente de ilicitude, é necessário observar, inicialmente, que a apreciação de tal argumento demanda a análise de extenso acervo fático-probatório.

Diante do caso concreto, nota-se que, em razão do estado embrionário da ação penal, não houve a devida produção de provas, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, capazes de amparar os fundamentos que delineiam a legítima defesa.

Desse modo, não sendo possível visualizar, de plano e a partir de prova pré-constituída, a legítima defesa, verifica-se que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para aferir a incidência da excludente de ilicitude em destaque, porquanto tal exercício exige dilação probatória, a qual se verifica incompatível com a via estreita ora eleita (Enunciado Orientativo no 42 da TCCR/TJMT).

Acerca do
periculum libertatis
, observa-se que, diante das declarações da vítima, o paciente proferiu ameaças de morte em face da companheira, bem como dispôs que “
não era para ir atrás do agressor e que se caso a vítima o procurasse o mesmo iria acionar o Comando Vermelho
” (id. 210566176, p. 85).

Assim, considerando as declarações acima, bem como o fato de que as ameaças, lesões e violência psicológica no contexto de violência doméstica perpetuam desde o início do relacionamento, como menciona a vítima perante a autoridade policial, verifica-se a periculosidade social do paciente, bem como o risco de reiteração delitiva em face da vítima.

Dessarte, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de
violência doméstica,
como é o presente caso

(AgRg no HC n. 868.539/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

De igual modo, sob a análise das imagens que constatam as lesões físicas praticadas pelo paciente em face da vítima, bem como o seu
modus operandi
(uso de cabo de vassoura, pá e chinelo), vê-se que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o efeito almejado.

Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Por fim, imperioso ressaltar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024